Tribunal: STF
Processo: ARE 1334453
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 83): 
    “INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DO TRABALHO – Motorista de prefeitura que perdeu a visão bilateral em procedimento de lavagem de seu veículo de trabalho, por contato de substância química nos olhos – Aposentadoria por invalidez permanente – Dano moral configurado – Dano estético abrangido pela indenização devida – Circunstâncias de dependência de terceiros, enquanto viver, que justifica elevação do valor da indenização – Honorários contratuais que não comportam ressarcimento – Sentença de procedência parcial, confirmada – Recurso do autor provido, em parte, para elevação da indenização do dano moral.”
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, V, X e XXXV, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 1, p. 95): 
    “A situação impingida pelo Recorrido ao Recorrente não se altera mais, tornou-se imodificável e as trevas levadas devem ser reparadas de forma eficiente, digna, justa, correta permitindo ao menos a possibilidade de compensação de forma financeira e considerando que materialmente não se retorna ao estado anterior. 
    Nessa linha entende o Recorrente que os valores arbitrados a título de indenização por dano moral, estético ou qualquer outro nome que se possa dar não é proporcional ao dano causado que lhe levou a cegueira e assim nos termos d a Constituição do Brasil a indenização correspondente e arbitrada pelos Juízos anteriores não mediu adequadamente a extensão do dano, diante da desproporcionalidade, ofendendo as normas anteriormente mencionadas.”
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 1, p. 116-117).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 86):
    “A procedência da ação foi bem reconhecida e a indenização correspondente é devida, não resta dúvida sobre isso. Todavia, e para evitar bis in idem, não se cumula uma indenização por perda de visão com outra por dano moral; mesmo porque o dano moral (in re ipsa ) resulta da própria perda da visão. 
    Possível cumular o dano moral com dano estético, prova de relativa e fácil constatação até por ilustração fotográfica, mas o juiz afastou essa pretensão; portanto, o alegado dano estético fica abrangido pela indenização fixada. 
    Subsiste a indenização do dano moral resultante da perda bilateral da visão, situação que compromete para sempre a qualidade de vida do apelante, que atuava como motorista e se viu aposentado por invalidez permanente. 
    A indenização arbitrada na sentença, de R$ 50 mil, pode ser elevada ao dobro, R$ 100 mil, valor que não é exagerado, atende princípios de proporcionalidade e de razoabilidade, pois o autor, enquanto viver, além de não poder trabalhar em serviço que não prescinda da visão, dependerá dos cuidados alheios, da mulher e/ou filhos, para as necessidades básicas do cotidiano.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 11.4.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 955.767-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 14.6.2016).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 790.566-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.4.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente